Tribunal: TJMT
Processo: 1059150-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059150-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS WILSON FERREIRA DE MORAES - CPF: 032.316.591-59 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) -
PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELA SEGURADORA DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO -
SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, presente o interesse de agir para ação de cobrança de seguro DPVAT.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1059150-85.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Carlos Wilson Ferreira de Moraes

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Reembolso de Despesas Médicas (DAMS) movida por
Carlos Wilson Ferreira de Moraes,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 25.11.2020.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 90,00 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

Apelação
(Id.

100193270
)
: Sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as despesas médicas realizadas pelo autor, porquanto não há prescrição médica indicando a aquisição do produto hospitalar “tipoia”.

Ainda, defende a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios e a redução do valor fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 100193276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1059150-85.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Carlos Wilson Ferreira de Moraes

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A seguradora apelante suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, porquanto alega que ausente a comprovação de realização do requerimento administrativo prévio à ação.

A Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5o, preceitua:

“Art. 5o. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Ademais, a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Pois bem. No presente caso, embora a parte autora não tenha apresentado o requerimento administrativo prévio, trouxe vasta documentação que comprova a negativa de protocolo, pela seguradora, na via administrativa (Id. 100193232 e seguintes).

Com efeito, restou comprovado que o pedido administrativo não foi realizado em razão do não recebimento pela seguradora, o que caracteriza, portanto, o interesse de agir do autor.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA – ATO NÃO REALIZADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS – CITAÇÃO SUPRIDA – EVIDENTE ADMISSIBILIDADE –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA – RECUSA INJUSTIFICADA – PROVA DOCUMENTAL – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO
– DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO MONTANTE COMPROVADO POR DOCUMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – DETERMINAÇÃO MANTIDA –ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Há interesse de agir quando na Ação constam documentos que atestam a recusa injustificada da Seguradora em protocolar o requerimento administrativo.
(...)” (TJMT, AP 1044549-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor
” (TJMT, AP 1000483-55.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Reembolso de Despesas Médicas (DAMS) movida por
Carlos Wilson Ferreira de Moraes,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 90,00 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

A controvérsia está em saber se comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as despesas médicas realizadas pelo autor, bem como saber se é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios ou reduzir o valor.

A matéria está regulada pela Lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, e em seu artigo 3o dispõe:

“Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

§ 2° Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3° As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência no 2020.298319, emitido pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 100193244), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o autor em 25.11.2020, porquanto traz a informação:

“(...) RELATA O COMUNICANTE QUE PERCORRIA A VIA PRINCIPAL DO DISTRITO DE BOM SUCESSO EM SUA MOTOCICLETA YAMAHA (...) QUANDO AO PASSAR POR UM TRECHO SEM ILUMINAÇÃO E TINHA VÁRIOS BURACOS (...) VEIO A PERDER O CONTROLE CAINDO AO SOLO SOFRENDO VARIAS LESÕES PELO CORPO, APÓS O FATO FOI ENCAMINHADO PELO SAMU PARA O PSMVG (...) PASSOU POR EXAMES DE RADIOGRAFIAS QUE CONSTATOU FRATURA DE CLAVÍCULA DIREITA (...)”.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que o autor fora atendido no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande em 26.11.2020, após o acidente, levado pelo SAMU, com fratura de clavícula direita e escoriações diversas e foi submetido a tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito, (Id. 100193248 e seguintes), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Cabe anotar que não prospera a alegação de irregularidade do documento, porquanto confeccionado de forma unilateral e após o acidente, máxime porque elaborado por autoridade competente, bem como corroborado pela documentação médica.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT “ (TJMT - N.U 1029649-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC” (TJMT - N.U 1005952-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Ademais, o autor juntou os comprovantes de despesas de que pretende o reembolso (Id. 100193243) e, da análise do conjunto probatório, extrai-se que foram realizados gastos com aquisição de “
Tipoia Take Care G
”, no valor de R$ 90,00.

Em que pese as alegações da seguradora, restou devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e a despesa médica a que pretende o reembolso, porquanto trata-se de aquisição de tipoia para tratamento de fratura de clavícula.

Por outro lado, quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

No entanto, verifica-se que é caso de reduzir o valor arbitrado pela sentença (R$ 1.300,00), para R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2o”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021